Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717965-54.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator